Tribunal: STF
Processo: HC 271182
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri.  Veredito contrário à prova dos autos. Alegada legítima defesa e ausência de animus necandi. Cerceamento de defesa.  Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Desclassificação da conduta. Supressão de instância. Dosimetria. Pena-base. Decote das qualificadoras. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Augusto Henrique contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.052.375/PE (evento 5, fls. 189-93 ).

O Paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I  e IV, do Código Penal (evento 5, fls. 84-100).

No presente writ, a Defesa alega que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o paciente agiu em legítima defesa.  Aponta que “No caso concreto, a análise do comportamento do réu evidencia a ausência de animus necandi (vontade de matar). A agressão ocorreu em contexto de altercação súbita, sem premeditação, e o disparo foi isolado, defensivo e sem controle pleno da consequência letal”. Sustenta a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal. Assevera o cerceamento da defesa, pois o advogado constituído ingressou nos autos na véspera da sessão de julgamento. Pugna pelo decote das qualificadoras, tendo em vista a ausência de provas de “qualquer planejamento, emboscada ou frieza de ânimo, tampouco motivação torpe ou vil que justificasse o enquadramento nas qualificadoras reconhecidas”. Argumenta a exasperação indevida da pena-base, porquanto desproporcional. Aduz violação aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas com a designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou a absolvição do paciente, ou ainda, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte. Sucessivamente, pleiteia o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional aberto.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 5, fl. 187):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita, mas, em exame de ofício, afastou a existência de ilegalidade manifesta e manteve a condenação por homicídio qualificado, com pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
2. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, condicionada à constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso. 
3. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente é admissível quando absolutamente dissociado das provas dos autos. Havendo suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não cabe, em habeas corpus, revolver o conjunto fático-probatório. 
4. Não há nulidade por cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). 
5. A dosimetria foi mantida com fundamentação idônea, notadamente pela valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação, dos motivos e das circunstâncias do crime. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a reprimenda e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
6. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, de nulidade processual por cerceamento de defesa, bem como de possibilidade de decote das qualificadoras,  à seguinte consideração (evento 5, fls. 191-2):

“(...).
Como a decisão agravada não evidenciou qualquer ilegalidade patente, não há falar em tutela de urgência ou ordem de ofício. 
No tocante ao mérito, a tese de que a condenação seria “manifestamente contrária à prova dos autos” e fundada em “elementos inquisitoriais”, com afronta ao art. 155 do CPP e ao art. 5º, LV, da Constituição, não encontra respaldo no acervo decisório. 
A Corte estadual destacou materialidade e autoria amparadas em prova judicializada, especialmente depoimentos colhidos em juízo e elementos periciais, assentando que a versão acusatória foi respaldada pelo conjunto probatório produzido sob contraditório (e-STJ fls. 555/558 e 622/625).
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cassação do veredicto do Júri somente se admite quando absolutamente dissociado das provas, não sendo possível, em habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório. 
A propósito, está assentado que “O acolhimento da pretensão de que seja reconhecido que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demanda incursão probatória, inviável em sede de habeas corpus” (AgRg no HC n. 941.309/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, “Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhuma prova dos autos é que pode ser anulada” (AgRg no HC n. 741.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024) (e-STJ fls. 625/630).
A alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, pelo indeferimento de novo adiamento do júri e pela constituição de advogado na véspera, foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem, que registrou sucessivos adiamentos a pedido da defesa, ciência prévia da data e a presença da Defensoria Pública apta a atuar, além de ter consignado a máxima pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), ausente qualquer prejuízo concreto (e-STJ fls. 569/571).
Nessa linha, “a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo” ( REsp n. 1.660.508/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/11/2017) (e-STJ fls. 630/631).
Quanto ao reconhecimento e à valoração das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão agravada preservou a soberania dos veredictos e assentou que há suporte probatório para a tese acusatória adotada pelo Conselho de Sentença, sendo descabida a pretensão de substituição da convicção dos jurados por juízo técnico nesta sede (e-STJ fls. 621/629). 
Como enfatizado, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21/3/2024) (e-STJ fls. 621/622).”

Nesse contexto, destaco que o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 

É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 

Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).

Ademais, na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois, segundo o Tribunal de Justiça local “Da análise dos autos observo que foi designado, inicialmente, a realização da sessão de julgamento pelo júri para 25/05/2022, tendo a defesa no dia do julgamento requerido o adiamento, acostando atestado médico de 4 (quatro) dias (ID 38980173), pelo que o magistrado, atendendo ao pedido da advogada da defesa, redesignou o julgamento para o dia 30/08/2022 (ID 38980174). Ocorre que, em 30/08/2022, data do julgamento, as estagiárias da advogada de defesa apresentaram novo atestado médico da causídica, afastando-a do trabalho por 2 (dois) dias por motivo de doença, tendo o magistrado mais uma vez adiado o julgamento, redesignado para o dia 11/10/2022. Na ocasião, o magistrado consignou que, diante do segundo adiamento do júri, em ambas as ocasiões por doença da advogada constituída pelo réu, fosse designado pela Defensoria Pública defensor, cuja participação ficaria condicionada a uma nova ausência de advogado do réu (ID 38980190). Em 10/10/2022, um dia antes da data da realização do júri, a defesa acostou pedido de habilitação de novo advogado, com procuração, requerendo novo adiamento do júri para análise e estudo do processo (ID 38980200). Sobre o terceiro pedido de adiamento do júri assim manifestou-se o magistrado ao indeferir o pedido (ID 38980202): (...). Resta claro dos autos que a defesa foi advertida, por ocasião do segundo adiamento da sessão do júri, de que o julgamento iria ser realizado no dia 11/10/2022, tanto que o magistrado cientificou a defensoria pública em caso de impossibilidade pela terceira vez dos advogados constituídos pelo réu. Observo, inclusive, na ata da sessão de julgamento (ID 38980205), que a Promotora de Justiça, ao se manifestar sobre o novo pedido de adiamento do julgamento pela defesa, fez expressa referência ao fato de que a Defensoria Pública se encontrava presente na pessoa do Dr. Jânio, que se comprometeu em realizar o ato. Não se pode olvidar, portanto, que o acusado tinha à sua disposição defensor público apto a participar do julgamento em sua defesa, mas resolveu indicar outro patrono nas vésperas do julgamento, que afirmou não ter tempo hábil para conhecimento do feito, e, causídico do réu continuou na defesa, sendo incabível a alegação de nulidade por ato que a própria defesa deu causa. Salienta-se que no Direito Penal a nulidade só deve ser declarada se houver a comprovação de efetivo prejuízo à parte, uma vez que o artigo 563 do CPP, acolhendo o princípio pas des nullité sans grief, dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo para as partes. Portanto, não há que se falar em nulidade do processo criminal em razão do indeferimento do pedido de adiamento do júri pela terceira vez” (evento 5, fls.  103-5).

Presente o contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - grifei).

Aliás, sob o prisma da Súmula 523/STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme o acórdão impugnado, sequer estão configuradas, no caso, a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo ao paciente.

Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de dolo específico e quanto ao decote das qualificadoras, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.(...). Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC  216.511AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).

Por outro lado, quanto ao pedido de redimensionamento da pena,  assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que (evento 5, fls. 192-3):

“No que toca à dosimetria, o acórdão estadual reduziu a pena para 20 anos, mantendo, com fundamentação concreta, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, além da conduta social, destacando a premeditação, a motivação torpe, o disparo em local movimentado e o histórico de violência (e-STJ fls. 576/633). 
A decisão agravada, ao chancelar tais fundamentos, alinhou-se à orientação de que a premeditação é motivo idôneo para negativar a culpabilidade: “A premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente” (AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11/3/2025) (e-STJ fl. 632). Com base na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, também se mostra correto o regime inicial fechado (e-STJ fls. 631/633).”

Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias judiciais - culpabilidade, motivos, circunstâncias do delito e conduta social - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da ré. 

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Anoto, ainda, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art.  33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, assento que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente